Tribunal: TJBA
Processo: 8045135-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045135-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA IMOBILIÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O LIMITE TERRITORIAL ENTRE COMARCAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA e o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Interdito Proibitório envolvendo bem situado no Loteamento Marisol II, cuja matrícula consta em cartório da Comarca de Lauro de Freitas, mas cuja localização fática já foi reconhecida, em procedimento perante o Ministério Público, como sendo do Município de Salvador/BA. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial para processar e julgar ação possessória sobre imóvel situado no Loteamento Marisol II deve ser fixada com base na matrícula cartorária (Comarca de Lauro de Freitas) ou na localização geográfica efetiva do bem (Comarca de Salvador), diante de reconhecimento administrativo de solução do litígio de limites municipais. III. Razões de decidir A competência para ações possessórias imobiliárias é de natureza absoluta, devendo ser fixada com base no foro da situação do imóvel, conforme art. 47, § 2º, do CPC. Embora o registro de matrícula indique a Comarca de Lauro de Freitas, restou comprovado nos autos que a controvérsia quanto à localização do Loteamento Marisol foi solucionada administrativamente, sendo reconhecido que a área pertence à circunscrição de Salvador/BA. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que, para efeitos judiciais, fiscais e administrativos, o Loteamento Marisol integra o território do Município de Salvador, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência, a existência de registro desatualizado. A existência de outro processo possessório envolvendo o mesmo imóvel e tramitando perante a 3ª Vara Cível de Salvador reforça a competência daquela comarca. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente. Reconhecida a competência do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação possessória. Tese de julgamento: “1. A competência para o julgamento de ação possessória imobiliária é absoluta e se fixa de acordo com a situação fática do imóvel, ainda que o registro cartorário esteja em comarca diversa. 2. A definição administrativa dos limites territoriais prevalece sobre o registro imobiliário desatualizado para fins de fixação da competência jurisdicional.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 47, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8009830-10.2019.8.05.0150, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 24.01.2025; TJ-BA, Apelação nº 8015331-37.2022.8.05.0150, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 18.02.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8062786-89.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.04.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8045135-10.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA e, como Suscitado, JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA